Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-09.2022.8.11.0096
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000752-09.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SELMA BARRIN - CPF: 627.089.451-49 (RECORRENTE), LAUDICILVA DA SILVA DO CARMO - CPF: 946.101.001-00 (ADVOGADO), VANDERLEI DA COSTA - CPF: 452.081.311-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000752-09.2022.8.11.0096.

Recorrente(s):
SELMA BARRIN.

Recorrida(s):
VANDERLEI DA COSTA.

Relator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL AJUIZADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título judicial ajuizada em processo autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais pode ser promovido por meio de processo autônomo; e (ii) estabelecer se a extinção do feito sem resolução de mérito deve ser mantida diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença de título judicial, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser processado nos próprios autos da ação originária, conforme os arts. 52 da Lei nº 9.099/95 e 516, II, do Código de Processo Civil.

O ajuizamento de execução em processo autônomo revela vício de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção sem resolução de mérito.

A ausência de pressuposto processual constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

A manutenção da sentença é cabível por fundamento diverso daquele adotado na origem, em razão do reconhecimento da ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença de título judicial, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser promovido nos próprios autos da ação originária.

O ajuizamento de execução de título judicial em processo autônomo caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A ausência de pressuposto processual constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 52 e 55; CPC, arts. 98, § 3º, 485, IV e § 3º, 516, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1002239-68.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.04.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1004005-56.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1025590-78.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

A exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 369985352, que
julgou extinto
o processo sem resolução de mérito
,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Extinção da execução sem a intimação pessoal da parte exequente;

2) Medida excessivamente gravosa e contrária à economia processual.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado (IDs 369985357/369985358), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos nº
1000015-11.2019.8.11.0096
que
Selma Barrin
move em desfavor de
Vanderlei da Costa.

A magistrada singular
julgou extinto
o processo sem resolução
de mérito
,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

No entanto, o artigo 52, da Lei nº 9.099/95, preleciona:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IV -
não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado
,
e tendo havido solicitação do interessado
, que poderá ser verbal,
proceder-se-á desde logo à execução
, dispensada nova citação;

(...)

IX - o devedor
poderá oferecer embargos, nos autos da execução
, (...)
(grifei)

Ainda, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Logo, nos moldes do artigo 52, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil,
a execução de sentença far-se-á nos próprios autos da ação originária.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 515, I, E 516, II, DO CPC E ART. 52, DA LEI N. 9.099/95 – AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE PROCESSO AUTÔNOMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em análise a exequente recorrente promove ação autônoma objetivando o cumprimento de sentença dos autos nº 8029558-67.2015.8.11.0002, os quais tramitaram perante este Juizado, quando deveria ter iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, conforme preceitua o artigo 516, II do Código de Processo Civil
.

(TJMT - N.U 1002239-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cumprimento de sentença judicial deve se dar nos próprios autos da ação principal, nos moldes dos artigos 52 da Lei 9.099/95 e 516, II, do CPC
.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1004005-56.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXECUÇÃO QUE DEVE SER REQUERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos moldes do art. 516, II, do CPC, a execução de sentença dar-se-á nos próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença.

2.
Execução de título judicial que deve ser requerida nos próprios autos da ação principal
.

3. Verificada a ausência de interesse processual para propositura da presente ação, faz-se imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1025590-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) (Grifei)

O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

Insta ressaltar que tal matéria é de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026